Tribunal: TJES
Processo: 5000350-96.2020.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-96.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANI MARIA CERCHI COMIN e outros
RECORRIDO: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000350-96.2020.8.08.0067

RECORRENTE: ROSIANI MARIA CERCHI COMIN e RENATO ANTONIO CERCHI.

RECORRIDOS: CBM EAGLE – CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO RENDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, afastando o pleito de lucros cessantes decorrentes de demora no reparo de veículo segurado envolvido em acidente.

2. Os recorrentes alegam que o veículo era utilizado como táxi e que deixaram de auferir renda durante o período em que permaneceu em oficina, postulando a reforma da sentença para condenação ao pagamento de lucros cessantes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente dos lucros cessantes alegados em razão da impossibilidade de utilização do veículo para atividade remunerada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do CDC.

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia aos autores comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a renda auferida com a atividade de táxi.

6. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do prejuízo efetivo, não sendo admitida com base em presunções ou estimativas.

7. As provas documentais e testemunhais produzidas são insuficientes para demonstrar o rendimento mensal ou o lucro líquido da atividade exercida.

8. Precedente do Tribunal de Justiça exige comprovação concreta dos ganhos e dos custos operacionais para apuração de lucros cessantes.

9. Aplicação do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do rendimento efetivamente auferido pela parte. 2. A ausência de comprovação documental idônea impede o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.”.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, artigos 2º e 3º; CPC, artigo 373, I e II; CC, artigo 402; Lei nº 9.099/1995, artigos 42, § 1º, 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação nº 0016537-30.2020.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação

ajuizada por
Rosiani Maria Cerchi Comin
e
Renato Antonio Cerchi
em face de
CBM Eagle – Clube de Benefícios dos Motociclistas

alegando, em síntese, que os requerentes possuem um veículo Renault Logan EXPR 16 M, placa PXD9J28/ES, ano 2015, cor prata, renavam 01073888689, no qual possuem contrato de seguro veicular firmado com a requerida para proteção do referido veículo.

Em 14/03/2020, o veículo segurado se envolveu em um acidente, ocasião em que os requerentes acionaram a seguradora requerida, que os orientou a procurar uma oficina de confiança para efetuar conserto, todavia, passados mais de 03 (três) meses após o sinistro, os reparos não haviam sido iniciados, tendo a requerida orientado os requerentes que o veículo deveria ser levado para uma oficina situada em Linhares/ES, onde permaneceu até 08/04/2021, quando o bem foi entregue aos proprietários. Ingressaram com a presente demanda pugnando pelo pagamento de lucros cessantes, por alegarem que o veículo era utilizado como táxi antes da colisão, bem como indenização por danos morais.

Em sentença (ID 18512653), houve o julgamento parcialmente procedente do pleito, sendo a requerida condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) aos autores, assim como julgou improcedente o pagamento de lucros cessantes.

Irresignado, os requerentes interpuseram Recurso Inominado (ID 18512660), alegando que comprovaram nos autos que o veículo abalroado era utilizado como táxi pelo polo ativo, tendo deixado de auferir renda pelo período em que o automóvel permaneceu em oficina para reparos, razão pela qual a sentença deve ser reformada para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID
18512665.

VOTO

Preparo de ID 18512661 e 1851266.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos
os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

De início, destaco que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição requerida presta serviços de proteção e seguro veicular e se enquadra no conceito de fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

Vale destacar que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao requerente/recorrente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto à ré caberia demonstrar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do pleito autoral (art. 373, II).

Nesse sentido, caberia ao polo ativo comprovar sua arrecadação mensal de forma documentada (por extratos de conta bancária, por exemplo) ou até mesmo pela oitiva de outros profissionais que exerciam profissão análoga naquele período.

As provas documentais e testemunhais anexadas aos autos não são aptas a comprovar o que ora se persegue, como também foi reconhecido pelo Juízo sentenciante:

Não obstante, a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso, de modo que não se pode apoiá-la em probabilidades de lucros ou conjecturas. Assim, resta impossibilitada a compreensão de que a monta perseguida de R$ 28.260,00 (vinte e oito mil duzentos e sessenta reais) esteja realmente em consonância ao que efetivamente teria sido obtido, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva dos rendimentos por parte dos autores.

Eis o entendimento adotado por nosso Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
A condenação por lucros cessantes exige prova concreta daquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil
. 2. Para o cálculo dos lucros cessantes, deve-se considerar o rendimento líquido da atividade, descontando-se os custos operacionais inerentes ao exercício da atividade. Julgados STJ. 3. No presente caso, os recibos de fretes apresentados, ao indicarem apenas o faturamento bruto, não o lucro líquido mensal, porquanto desacompanhados da comprovação dos custos operacionais da atividade, revelam-se insuficientes, por si sós, para demonstrar o exato montante devido a título de lucros cessantes. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação 0016537-30.2020.8.08.0048 – 1ª Câmara Cível – Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira – Julgado em: 18/07/2025) (grifou-se)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)